Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-88.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS – Compromisso de compra e venda de unidade autônoma – Promitente-comprador em face da promitente-vendedora – Incapacidade financeira superveniente do promitente-comprador – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência da requerida – Alegação de que deveria ser aplicada a Lei de Distrato (Lei n.o 13.786/2018) –

Ementa:
AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS – Compromisso de compra e venda de unidade autônoma – Promitente-comprador em face da promitente-vendedora – Incapacidade financeira superveniente do promitente-comprador – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência da requerida – Alegação de que deveria ser aplicada a Lei de Distrato (Lei n.o 13.786/2018) – Descabimento – Contrato celebrado anos antes da promulgação da norma – Alegação de que as cláusulas contratuais seriam legítimas – Descabimento – Abusividade adequadamente reconhecida – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.